Tribunal: STF
Processo: ARE 1542737
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 22, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA E ESTADO DA BAHIA. CABIMENTO. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES QUE INTEGRA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 27), foram rejeitados (Doc. 32).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, a da Constituição Federal, o ESTADO DA BAHIA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 23; 24, XIII; 25; § 1º; e 97 da CF/1988, defendendo que têm competência para legislar sobre a parte funcional e administrativa da Defensoria Pública Estadual, o que o fez por meio da a Lei Complementar 23/06 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia).



    Nessa linha, afirma que o Tema 1002/STF é inaplicável à hipótese dos autos, “pois o referido Tema não trata da Lei Complementar nº 23/06 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia)” (fl. 6, Doc. 11).



    Consigna que o acórdão recorrido “equivocadamente condenou o recorrente em honorários advocatícios contrários à autoridade da súmula 421 do STJ e da legislação em vigor a respeito da matéria” (fl. 6, Doc. 25).



    Reitera que o acórdão recorrido “ignora a lei estadual específica, de ordem imperativa, proibitiva ao insigne Defensor Público de cobrar honorários advocatícios contra o Ente Estatal, qual seja a Lei Complementar nº 23/06” (fl. 8, Doc. 25). 



    Aduz que, na Rcl 68.391/BA, Rel. Min. FLÁVIO DINO, foi proferida decisão para cassar o acórdão recorrido que fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, por violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10.



    Por fim requer o provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando a Súmula 284/STF, ao fundamento de que o recurso não indicou a alínea da Constituição autorizadora do apelo (Doc. 36).



    No Agravo, a parte agravante sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 97 da CF/1988, a Súmula Vinculante 19, e dispositivos constitucionais (Doc. 32).



    É o relatório. Decido.



    A decisão recorrida não contrariou a Súmula Vinculante 10 no que toca aos arts. 6º, inciso II, e 265 da LC estadual 26/2006, bem como ao art. 3º, I, da Lei estadual 11.045/2008, pois não houve manifestação sobre a inconstitucionalidade dessas normas. 



    O Tribunal tão somente suspendeu sua eficácia em razão da superveniência da LC 132/2009, resolvendo o conflito aparente de normas pelo critério cronológico, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 7-8, Doc. 22):



    “O Estado da Bahia, no exercício da competência legislativa concorrente, estabeleceu por intermédio da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e da Lei Estadual nº 11.045/2008 uma vedação à percepção pela Defensoria Pública de honorários sucumbenciais nas demandas propostas contra pessoas jurídicas de direito público.



    Ocorre que em outubro de 2009 sobreveio a Lei Complementar Federal nº 132/2009 que alterou diversos dispositivos da Lei Complementar Federal nº 80/1994, inclusive o seu art. 4º, XXI, passando a assegurar a Defensoria Pública a percepção de honorários de sucumbência inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos. 



    Registre-se que as citadas Leis Complementares Federais nº 80/94 e 132/2009 trazem as normas gerais sobre a questão, o que atrai a incidência do art. 24, § 4º da Constituição Federal. Vejamos: 



    (…)



    Como se vê, a Lei Complementar nº 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia) e a Lei Estadual nº 11.045, de 13 de maio de 2008, que proíbem a percepção de honorários de sucumbência pela Defensoria Pública, estão com sua eficácia suspensa, nos termos do § 4º do art. 24 da Constituição Federal.



    Por outro lado, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário, nem à Súmula Vinculante nº 10 que assim dispõe: "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte". 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “A ofensa à Súmula Vinculante 10 só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente” (Rcl 45770 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.7.2021).



    In casu, não se trata de afastar a aplicação das normas estaduais por inconstitucionalidade, mas sim por estarem suspensas em decorrência da superveniência de Lei Complementar Federal em sentido contrário. ”



    Assim, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)”



    Além disso, a Defensoria Pública foi alocada na CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 no rol das funções essenciais à justiça, nos seus arts. 134 e 135, sendo que sua permanência no Estado Democrático de Direito da nossa República Federativa é reputada indispensável pela Emenda Constitucional 80/2014.



    A CARTA MAGNA objetivou, por intermédio de uma Defensoria Pública devidamente estruturada, debelar a “dramática questão da desigualdade da justiça, consistente precisamente na desigualdade de condições materiais entre litigantes, que causa profunda injustiça àqueles que, defrontando-se com litigantes afortunados e poderosos, ficam na impossibilidade de exercer seu direito de ação e de defesa assegurado na Constituição”, leciona JOSÉ AFONSO DA SILVA (Curso de Direito Constitucional Positivo. 43. ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 614). 



    O funcionamento dessa relevante instituição “é evidenciado por funções próprias, que pressupõem a hipossuficiência econômica, demandada por necessitados patrimoniais, como, por exemplo, o patrocínio de ação civil, e funções impróprias, que prescindem de hipossuficiência econômica, destinadas aos necessitados jurídicos, como, por exemplo, a curadoria especial e a defesa de réu revel.” (GUILHERME PEÑA DE MORAES. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 605). 



    A eminente professora e Ministra CÁRMEN LÚCIA salienta que esta SUPREMA CORTE tem “sempre afirmado e reafirmado a importância institucional e a necessidade de se assegurar a autonomia” da Defensoria Pública da União e Defensorias Públicas estaduais (ADI 3943, DJ de 6/8/2005).



    Nesse contexto, o acesso à justiça de populações vulneráveis demanda a alocação de recursos financeiros para aparelhamento da Defensoria Pública. Não por outro motivo, no julgamento do Tema 1.002-RG, esta CORTE explicitou que “as verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça”.



    Dessa forma, ao condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a despeito da lei estadual que prevê restrição ao pagamento nas hipóteses em que a atuação seja contra a Administração Direta e Indireta, o Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado no Tema 1002-RG.



    Nesse sentido, cite-se a RCL Rcl 69.080, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 05/07/2024, também relativo à Defensoria Pública do Estado da Bahia, no qual o Ministro destacou:



    “Durante o julgamento, ficou evidenciado que as paulatinas modificações do texto constitucional fortaleceram a missão institucional da Defensoria Pública, as quais também pavimentaram a evolução jurisprudencial quanto à possibilidade de percepção de honorários em face dos entes federativos que integram, valores estes que servirão exclusivamente ao seu aparelhamento institucional e à capacitação profissional, na forma das teses do Tema 1002 da RG. 



    Tais mudanças normativas vieram acompanhadas por um movimento de superação jurisprudencial, o que ficou particularmente evidenciado no cancelamento da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que assentava: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 



    A previsão legal, em leis estaduais, de vedação do recebimento de honorários em face do ente que integram corresponde, historicamente, à interpretação jurídica posteriormente superada pelo julgamento do Tema 1002, como se vê do acórdão (pp. 26-29): 



    […]



    No caso examinado, verifica-se que o Tribunal reclamado se limitou a interpretar as normas aplicáveis à espécie, com observância do mecanismo constitucional de repartição das competências legislativas concorrentes (art. 24 da CF/1988), para considerar ineficazes os comandos obstrutivos da percepção de honorários pela Defensoria Pública Estadual em face do Estado da Bahia (Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008). 



    […]



    Destarte, a tese perfilhada no julgamento do Tema 1002 da RG reforça a importância da Defensoria Pública enquanto instituição que democratiza o acesso à Justiça e materializa direitos em caráter gratuito aos necessitados. O exercício desse mister constitucional requer aprimoramento estrutural, situação favorecida pela percepção dos honorários sucumbenciais em lides promovidas contra os próprios entes a que se vinculam. 



    Data maxima venia, esse foi o contexto maior em que se inseriu a deliberação do Tema 1002 da Repercussão Geral, capitaneada pelo primoroso voto do Relator, Ministro Roberto Barroso. Inclusive, dada a repercussão nacional do feito, participaram como amici curiae diversos estados da Federação, dentre eles o ora reclamante. Por corolário, não se haure da eventual existência de legislação estadual que vede a percepção de honorários pela Defensoria Pública motivo distintivo que justifique a não aplicação do Tema 1002 da Repercussão Geral na situação examinada ou em casos análogos, provenientes de outros estados. 



    Em suma, inexiste excepcionalidade que justifique a negativa de aplicação da tese do RE 1.140.005, na forma do distinguishing proposto pela parte reclamante. Tampouco há, na hipótese veiculada, ofensa à Súmula Vinculante 10.”



    No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente, de minha relatoria, proferido pela Primeira Turma em demanda idêntica à presente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREVISÃO DE RESTRIÇÃO EM LEI ESTADUAL. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta aplicação errônea da tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.002-RG, RE 1.140.005, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a violação à Súmula Vinculante 10.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos 4. No Tema 1022-RG, o contexto foi a análise das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 como instrumentos de afirmação da autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União. Tal entendimento reforça a importância da Defensoria Pública enquanto instituição que democratiza o acesso à Justiça. 5. Não ofende a tese fixada por esta CORTE, no julgamento do Tema 1.022 da Repercussão Geral, decisão proferida no sentido de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a despeito da lei estadual que prevê restrição ao pagamento nas hipóteses em que a atuação seja contra a Administração Direta e Indireta.



    IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” (Rcl 68.391 AgR, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/11/2024)



    Veja-se, ainda, o seguinte precedente da Segunda Turma desta CORTE:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. 4. É devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que perante o ente público estadual a que integrante. Tema 1.002 da sistemática da repercussão geral. 5. Superação tanto às interpretações, quanto às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.505.364 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 9/10/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente